Tribunal: TJMT
Processo: 1019365-74.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019365-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), RENATA LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 012.183.728-93 (AGRAVANTE), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE), DIOGO LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 289.529.148-99 (AGRAVANTE), SERGIO LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 282.138.218-90 (AGRAVANTE), MARTINA LISA DE FIGUEIREDO MARIN - CPF: 280.675.608-11 (AGRAVANTE), ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 360.543.211-53 (ADVOGADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019365-74.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO – APRECIAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto preclusa a discussão acerca da exigência de caução para imissão na posse, não houve apreciação, como de direito, do pedido de oferta de caução do próprio bem objeto da rescisão de contrato, o que se faz necessário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019365-74.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RENATA LISA DE FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO, DIOGO LISA DE FIGUEIREDO, SERGIO LISA DE FIGUEIREDO, MARTINA LISA DE FIGUEIREDO MARIN

AGRAVADO: SERGIO CLAUDIO VIECILI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo e outros
, de decisão que no Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel c/c Indenização por perdas e danos, promovido contra
Sergio Cláudio Viecili
, indeferiu o pedido de imissão na posse no imóvel objeto do litígio, sob o argumento de que a matéria acerca da exigência de caução se encontra preclusa e da existência de risco de alteração do julgado em razão do futuro julgamento do Recurso Especial n. 1987940/MT.

Explicam que não desconhecem a decisão que determinou o oferecimento de caução para a imissão na posse, contudo, dizem que pretendem cumprir a determinação ao oferecer o próprio imóvel objeto da lide.

Realçam que o próprio Magistrado aceitou o mesmo imóvel como caução para deferir a imissão na posse em favor de Gilbert Rocha Pretti em Ação de Obrigação de Fazer que move contra Sergio Claudio Viecili.

Asseveram não ser o caso de preclusão, mas de oferta de caução suficiente e idônea a autorizar a imissão na posse.

Aduzem de outra via, que ao indeferir o pedido em razão da possibilidade de reversibilidade da sentença por conta do Recurso Especial n. 1987940 em trâmite, o Magistrado acaba por suspender os efeitos da sentença, mesmo sem o recurso ter referido efeito. Realçam que o Juízo extrapola sua competência ao obstaculizar o cumprimento de sentença.

Alegam que há mais de 18 anos o agravado vem auferindo rendas com a exploração do imóvel, sem que o pagamento de qualquer valor.

Requerem a concessão do efeito ativo, a fim de aceitar como caução o próprio imóvel objeto do litígio e deferir a imissão na posse. No mérito, postulam pelo provimento do recurso para julgar procedente o recurso e deferir a caução ofertada com a consequente imissão na posse.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id 145207654).

Contraminuta (id 148311158). Sustenta que a matéria relativa caução como condição de imissão na posse está preclusa. Realça que a rescisão de contrato ainda não transitou em julgado, porquanto pendente Recurso Especial que pode alterar a conclusão de procedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019365-74.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença tirado no bojo da Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel c/c Indenização por perdas e danos, promovido pelo Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo e outros contra Sergio Cláudio Viecili, indeferiu o pedido de imissão na posse no imóvel objeto do litígio, sob o argumento de que a matéria acerca da exigência de caução se encontra preclusa e da existência de risco de alteração do julgado em razão do futuro julgamento do Recurso Especial n. 1987940/MT, como consignado:

REJEITO
o pedido de imissão de posse, porque a questão atinente à exigência de caução já foi decidida e está preclusa
, em consonância com as decisões IDs. Num. 41131479 - Pág. 30 e 51540697, bem como com o RAI número 1006314-30.2021.8.11.0000 (ID. 58197289). Aliado à isso, destaco que ainda pende de julgamento o Recurso Especial n. 1987940/MT (2021/0284009-9), o qual pode alterar a conclusão jurídica adotada na causa, foi admitido e está em processamento perante o STJ conforme decisão anexa.

Pois bem.
Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença quanto ao pagamento de honorários advocatícios e de imissão na posse do imóvel objeto da Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda julgada procedente.

Ao despachar a inicial, o Juízo determinou que os credores, ora agravantes, prestassem caução a fim de garantir eventual ressarcimento por danos causados pelo cumprimento que se mostrar posteriormente indevido, em razão da inversão do julgamento, nos termos do art. 520, do CPC.

Em atenção à referida decisão, os agravantes ofereceram em caução o próprio imóvel objeto do litígio, com matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino.
Antes porém do Juízo deferir ou não referida caução ofertada, os agravantes requereram que a substituição da caução para que recaísse sobre
o imóvel com matrícula n. 148.059 do RGI da comarca de Ribeirão Preto-SP
,
o que foi indeferido
, sob o seguinte argumento:

“ No caso, verifico que o exequente Sr. Sergio Lisa de Figueiredo adquiriu o referido imóvel (matriculado sob º 148.059), em 29/05/2019, no valor de R$ 700.000,00 (fl. 70 verso) e a sua avaliação juntada à fl. 72 (não numerada), atribuiu ao bem valor de R$ 1.709.988,00, em 28/02/2020, vislumbrando, assim, uma majoração excessiva, pois em menos de 9 meses a sua avaliação majorou mais de 100%.

Ante o exposto, INDEFERO o pedido de substituição do bem a ser caucionado.”

Referida decisão que indeferiu o pedido de substituição do bem a ser caucionado, diga-se, foi alvo de Embargos de Declaração, julgados improcedentes.

Em nova manifestação, os agravantes informaram não ser necessária a caução, em razão do disposto no art. 521, III do CPC. Postularam pela imissão na posse indireta do imóvel, sem a necessidade de prestação de caução e que com a imissão na posse, que seja determinada a intimação dos arrendatários do imóvel, para que apresentem os contratos de arrendamento em vigência, os valores eventualmente pagos, bem como que efetuem o pagamento das parcelas vincendas em conta judicial.

Ao indeferir o pleito, o Juízo consignou:

“A redação da cabeça do artigo 521 diz poderá, de modo que, tratando-se de faculdade, bem como considerando especialmente a possível reversibilidade dos efeitos do título executado e o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação caso haja esta reversão da posição decisória,
MANTENHO a decisão inicial que condicionou a entrega/imissão de posse do imóvel à prestação de caução suficiente e idônea
.

Desta feita, REJEITO o pedido apresentado no item 1 da peça ID. 43878279, bem assim os veiculados nos itens 2, 3 e 4 da mesma peça, corolários deste primeiro.”

Após, os exequentes, ora agravantes noticiaram que a negativa de seguimento do Recurso Especial interposto pelo agravado e postularam pela imissão indireta na posse sem a necessidade do oferecimento de caução, o que foi rejeitado pelo Juízo, decisão que foi alvo do Agravo de Instrumento n. 1006314-30.2021.8.11.0000, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE – CAUÇÃO – EXIGÊNCIA – MATÉRIA PRECLUSA –RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CORRESPONDENTES AO ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DE LITÍGIO – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE VISA RESGUARDAR DIREITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE ADVERSA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO A preclusão opera-se pela perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, que torna defeso à parte reabrir, no mesmo processo, discussão sobre questão preclusa, no caso, a discussão acerca da exigência da caução para o deferimento da imissão na posse. A determinação para que os ocupantes da área objeto do litígio depositem o valor correspondente ao arrendamento rural em conta judicial, mostra-se adequada, para o fim de evitar maiores prejuízos aos agravantes sem representar risco de dano irreversível ao agravado.

Nota-se que em referido recurso a discussão teve por alvo a exigência ou não de caução, de modo que se concluiu que referida matéria se encontrava preclusa, tanto assim, que nessa parte o recurso não foi conhecido.

Ocorre que em nova petição, os exequentes formularam pedido alternativo para que fosse deferida a imissão na posse do imóvel objeto de rescisão, renovando a oferta do próprio imóvel em caução (id 65077061 e id 85675800 – autor origem).

Porem, o Juízo entendeu se tratar de matéria preclusa, indeferimento o pleito. Esta que é a decisão agravada.

Assim delineado, o contexto revela que realmente, em relação à exigência da caução para o deferimento do pedido de imissão na posse, a matéria se encontra preclusa.

Contudo, o mesmo não se pode dizer quanto ao exame do oferecimento da caução do próprio imóvel objeto da lide.

Assim se diz, porque após o indeferimento da caução do imóvel com matrícula
n. 148.059 do RGI da comarca de Ribeirão Preto-SP, o Juízo examinou tão somente o pleito da desnecessidade da caução,
restando sem apreciação o oferecimento da caução do próprio imóvel objeto de rescisão
.

É o caso, portanto, de determinar ao Juízo que examine o pedido de oferta da caução do imóvel objeto da rescisão, com matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino, como de direito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para determinar ao Juízo que aprecie o pedido de oferta da caução do imóvel objeto da rescisão, com matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022